Tribunal: TJDFT
Processo: 0730054-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0730054-96.2024.8.07.0000 REQUERENTE: LUCAS SOUZA VIEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado LUCAS SOUZA VIEIRA (ID 61814602), na qual formulou pedidos atinentes à execução penal de sua pena, tais como: progressão de regime, trabalho externo e saída temporária. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução e manejo de recurso adequado, se o caso (ID 61822826). A douta Defensoria Pública (ID 62317127) informou que o requerente cumpre pena total de 33 anos e 23 dias de reclusão, atualmente em regime fechado. Até a presente data, resgatou 10 anos, 5 meses e 8 dias de sua reprimenda. Pontuou que nos autos do processo de execução (SEEU n. 0033413-65.2015.8.07.0015) o requerente vem sendo assistido regularmente por advogado particular. Aduziu que o presente requerimento, por se tratar de pedido inerente à execução penal, deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. Salientou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o presente requerimento. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito nesta instância recursal, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 31 de julho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator